Tribunal: TJBA
Processo: 8022058-69.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8022058-69.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: PDK - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A Advogado(s): JOSE ROBERTO CAJADO DE MENEZES AGRAVADO: CLAUDIO EDUARDO OLIVEIRA SUZART Advogado(s):JOSE CARLOS DA SILVA CARNEIRO JUNIOR, MAIZA SOUZA SIMAS ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS LEGAIS DEMONSTRADOS. PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL. ESBULHO CONFIGURADO. PODER GERAL DE CAUTELA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu liminar de reintegração de posse em favor da parte autora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se estavam presentes os requisitos legais para concessão da liminar de reintegração de posse, nos termos dos arts. 560 e 561 do CPC/2015, especialmente quanto à comprovação da posse, do esbulho e do perigo de dano. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A documentação apresentada, incluindo registro imobiliário e inventário extrajudicial, comprovou a posse exercida pelo autor. 4. O depoimento testemunhal reforçou a alegação de esbulho e demonstrou conflito registral e fático provocado pela ré. 5. A prova testemunhal, coerente com os documentos dos autos, possui força probante suficiente para fundamentar a concessão da tutela antecipada em ações possessórias. 6. O perigo de dano decorre da impossibilidade de exercício da posse e da possibilidade de alteração física do imóvel pela empresa ré. 7. A liminar foi corretamente condicionada à abstenção de alterações significativas no imóvel pelo autor, exceto para conservação da posse ou prevenção de danos, em observância ao poder geral de cautela do juiz. IV. DISPOSITIVO 8. Agravo de instrumento desprovido. Recurso prejudicado. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8022058-69.2025.8.05.0000 em que figuram como Agravante PDK - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A e como Agravado CLAUDIO EDUARDO OLIVEIRA SUZART. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO e JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do relator.